Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734691-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CORREA CASTAGNARO AGRAVADO: VANDA LUCIA CORREA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília, 10 de setembro de 2025 15:27:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador